Tribunal: STF
Processo: RMS 24699
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO
 ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. PODER DISCIPLINAR. LIMITES DE ATUAÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ATO DE
IMPROBIDADE.
1.      Servidor do DNER demitido por ato de improbidade
administrativa e por se valer do cargo para obter proveito pessoal
de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, com base no
 art. 11, caput, e inciso I, da Lei n. 8.429/92 e art. 117, IX, da
Lei n. 8.112/90.
2.      A autoridade administrativa está autorizada a
praticar atos discricionários apenas quando norma jurídica válida
expressamente a ela atribuir essa livre atuação. Os atos
administrativos que envolvem a aplicação de "conceitos
indeterminados" estão sujeitos ao exame e controle do Poder
Judiciário. O controle jurisdicional pode e deve incidir sobre os
elementos do ato, à luz dos princípios que regem a atuação da
Administração.
3.      Processo disciplinar, no qual se discutiu a
ocorrência de desídia --- art. 117, inciso XV da Lei n. 8.112/90.
Aplicação da penalidade, com fundamento em preceito diverso do
indicado pela comissão de inquérito. A capitulação do ilícito
administrativo não pode ser aberta a ponto de impossibilitar o
direito de defesa. De outra parte, o motivo apresentado afigurou-se
inválido em face das provas coligidas aos autos.
4.      Ato de
improbidade: a aplicação das penalidades previstas na Lei n.
8.429/92 não incumbe à Administração, eis que privativa do Poder
Judiciário. Verificada a prática de atos de improbidade no âmbito
administrativo, caberia representação ao Ministério Público para
ajuizamento da competente ação, não a aplicação da pena de
demissão.
Recurso ordinário provido.